Tribunal: TJPA
Processo: 0801935-12.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801935-12.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON FRANCIVALDO DA PAIXAO VERAS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO
. REEXAME DA SENTENÇA RESCINDENDA. DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL REANALISE DOS TEMAS.

A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal tal como uma segunda
apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta com base no artigo 621, inciso I do CPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos da Ação Penal nº 0000814-25.1992.8.14.0051, transitada em julgado em 13/09/2019, a qual condenou
Edson Francivaldo da Paixão Veras
a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Extrai-se da peça inicial que o revisionando foi denunciado pela prática de homicídio qualificado e após tramitação regular sobreveio a sentença tendo sido a pena cominada nos termos acima apontados.

Após sentença condenatória, a defesa irresignada interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da decisão no que concerne a dosimetria pena, o qual restou improvido.

Posteriormente, o revisionando interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que teve seguimento negado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da Súmula nº7 do STJ, tendo a defesa interposto desta decisão, um Agravo em recurso especial, o qual foi encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em que pesem os argumentos apresentados, todos os recursos foram negados nos tribunais superiores, o que resultou no trânsito em julgado da decisão condenatória ocorrido em 13/09/2019, conforme documento de ID 8225065.

Em seu pedido, a defesa aponta o cabimento de correção na dosimetria da pena, asseverando que houve excesso na dosagem da pena-base.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pela Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Júnior, que opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da revisão criminal, devendo ser mantida a sentença condenatória que está em total harmonia com as provas produzidas nos autos.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

O requerente visa desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no qual foi condenado a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/09/2019.

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, inciso I do CPP. Para tanto, alega que o Juízo exasperou a pena-base sem fundamentação concreta, no que concerne aos vetores de culpabilidade e circunstâncias do crime, devendo, por conseguinte, ser a reprimida reduzida ao mínimo legal.

Insta esclarecer, inicialmente que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em uma substituta de apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento de 1º grau, quanto em sede de apelação e todos os demais recursos apresentados perante o Superior Tribunal de Justiça, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença.

Veja-se a integra da Ementa n
º
177674 referente a Apelação Penal, julgada em 04/07/2017,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS PARA ADEQUAR AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas. 2. É inviável a aplicação da reprimenda inicial no mínimo legal, quando presente vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, como desfavoráveis aos apelantes, justificando a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

TJPA – AP
0000814-25.1992.8.14.0051 – Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – julgado em 04/07/2017.

Como se vê, foram utilizados os exatos argumentos utilizados na apelação criminal, e, na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já ampla e exaustivamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, §1º, C/C O ART. 157, §2º, II, AMBOS DO CPB, C/C AO ART. 240 E ART. 241-A, AMBOS DO ECA, C/C ART. 69 DO CÓDEX PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.
As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos e dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal anteriormente julgado por esta Corte de Justiça. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(8278963, 8278963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, publicado em 2022-02-23)

Como bem referenciado pelo Procurador de Justiça Cesar Mattar, in verbis:
“Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, pode-se dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. Portanto, não assiste razão o requerente no pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, sendo a matéria já discutida em sede recursal.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela improcedência da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/09/2022